Tribunal: TJMT
Processo: 1017736-94.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017736-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICKY ERNANDES LUIZ SILVA - CPF: 038.540.801-31 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA NA ORIGEM. MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESTABELECIDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA MEDIDA. ALEGADA DESNECESSIDADE E ESTIGMA SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA A FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA A ENSEJAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO QUE NÃO SE SUBMETE À CONVENIÊNCIA DO APENADO.
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

02. Inexiste, no caso,
comprovação de qualquer motivo plausível ou de situação extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico, de modo que, apesar de a monitoração ensejar relativo inconveniente, não deve ser dispensada pela mera conveniência do apenado.

03. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ericky Ernandes Luiz Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0018724-97.2018.8.11.0015, que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico.

O agravante postula a dispensa do uso do equipamento eletrônico, ao argumento de que apresenta bom comportamento
carcerário
há mais de seis meses e que a medida se revela severa em razão do preconceito da sociedade, falta de oportunidade e “
medo de ser linchado
” (id. 223268186).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, ressaltando que sequer houve demonstração nos autos de origem de que o monitoramento causa constrangimento ilegal na vida cotidiana do agravante, e que a medida usufruída é mais branda do que o cumprimento da pena previsto em lei para o regime no qual se encontra (id. 223268191).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 223268192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 224260177).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, consta que o agravante responde ao processo executivo n.
0018724-97.2018.8.11.0015
, decorrente da condenação proferida nos autos da ação penal n.
0008247-20.2015.8.11.0015,
à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio, tipificado no art. 157, § 3º, do Código Penal.

De acordo com o relatório de situação carcerária, ao agravante remanesce a cumprir a pena de
12 (doze) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Em 24/05/2023, foi concedida a progressão para o regime semiaberto ao apenado mediante o cumprimento de prisão domiciliar, fiscalizada por meio de monitoração eletrônica, dentre outras condições impostas (seq. 147).

Na data de 27/03/2024, a defesa pugnou perante o Juízo de origem a dispensa do uso da tornozeleira eletrônica, ao argumento de que o apenado está há mais de 06 (seis) meses fazendo uso do equipamento eletrônico, está comparecendo em juízo e não se envolveu em novos crimes, sendo desnecessária a manutenção da fiscalização (seq. 185.1).

O pedido foi
indeferido
por meio de
decisão proferida em
14/05/2024
, em síntese, sob o fundamento de que o cumprimento da pena em regime semiaberto c/c o uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que o previsto em lei, “
uma vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado
”, e que dispensá-lo da condição característica do regime semiaberto seria o mesmo que progredi-lo de regime de maneira antecipada,
in verbis
:

“
RETIRADA MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Analisando o pedido em questão, os fundamentos que o subsidiam, entendo que o pedido formulado pela defesa técnica, referente à retirada do monitoramento eletrônico, não merece deferimento.

Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei , vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o sentenciado sequer deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais.

Nesse sentido:

(...)

Além do mais, o apenado foi PROGREDIDO DE REGIME INSERIDO NO SEMIABERTO na data de 24.5.2023 eINSERIDO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO/ TORNOZELEIRA EM 05.06.2023, não atingindo lapso temporal mínimo para retirada da tornozeleira eletrônica.

Ademais, o fato do apenado não mais ter cometido novo crime, estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Evidentemente, é de extrema liberalidade dispensá-lo da condição mais característica do regime semiaberto, eis que caso deferido o pleito defensivo ocasionaria algo como progredir a pessoa condenada de regime de maneira antecipada.

Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito defensivo no que concerne à retirada do equipamento de monitoração e demais condições a ele impostas quando progredido no regime semiaberto
”.

Após a detida análise dos autos, entendo que a irresignação defensiva não comporta acolhimento.

Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume caráter imperativo em razão da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução penal vêm sendo alcançadas.

Necessário aduzir que o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em virtude da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando
benefícios

ilimitados
como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar as finalidades da sanção imposta, às quais o agravante continua submetido.

O cumprimento da pena em regime semiaberto por meio de monitoração eletrônica afigura-se deveras favorável ao reeducando, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e não ofende ao princípio constitucional da dignidade, ao contrário, permite com maior eficiência a sua inserção no mercado de trabalho.

Neste ponto, saliento que a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em estigma social do agravante, sobretudo se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto pelas vestes.

Destaco que “
a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que
o equipamento de vigilância estatal
vem causando
transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada
” (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023).

Desse modo, revela-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do agravante por meio do monitoramento eletrônico, que consiste em meio hábil e eficaz para esta finalidade.

É inegável que retirada do monitoramento eletrônico inviabiliza ao poder estatal a fiscalização do reeducando e reduz o regime intermediário ao regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal, principalmente se ponderado o longo período de pena que ainda resta a cumprir pelo agravante.

Dito isso, observo que a defesa não comprovou qualquer motivo plausível que pudesse impedir o uso do equipamento eletrônico pelo agravante, motivo pelo qual não vislumbro, no caso, situação extraordinária capaz de justificar a revogação da medida, porquanto, ainda que a monitoração possa acarretar relativo inconveniente, trata-se de consequência da punição aplicada
e não deve ser dispensada pela mera conveniência do apenado.

O fato de o agravante ter cumprido, por mais de seis meses, as condições impostas no regime semiaberto não constitui, por si só, fundamento suficiente para a retirada do monitoramento eletrônico.

A propósito: “
A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar (...) em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico
” (TJMT, AgExP n. 1005883-93.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 23/07/2021).

Ademais, verifico que o agravante cumpre pena privativa de liberdade pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, de natureza hedionda, conforme previsto no art. 1º, II, “c”, da Lei n. 8.072/90, revelando-se apropriado o monitoramento eletrônico para fins de promover a sua ressocialização e reintegração à sociedade, com a devida fiscalização e acompanhamento da execução penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ericky Ernandes Luiz Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024